Tribunal: TCU
Processo: 026.076/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 119/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados esses autos autuados em cumprimento à determinação contida no item 9.7.1 do Acórdão 738/2017-TCU-Plenário , proferido nos autos do TC Processo 014.689/2014-6 , no qual foi avaliada a atuação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e do Ministério dos Transportes (MT) no processo de aprovação da execução da obra Nova Subida da Serra (NSS), a cargo da concessionária Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio (Concer), que redundou na celebração do 12o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão PG-138/95-00, prevendo expressivos aportes de recursos do Governo Federal; Considerando que o voto condutor do Acórdão 738/2017-TCU-Plenário consignou a impossibilidade de ampliação expressiva dos investimentos previstos em contratos de concessão vigentes, como é o caso da obra da Nova Subida da Serra, bem assim de aporte de recursos orçamentários em concessões simples, como é o caso da concessão da BR-040/MG/RJ, sem comprovação que se trata de solução imprescindível ao atendimento do interesse público; Considerando que o voto condutor do Acórdão 738/2017-TCU-Plenário registrou que a medida mais adequada diante dessas irregularidades seria a nulidade integral do 12o Termo Aditivo, que previa as duas medidas; Considerando que, como não fora facultado à ANTT e à Concer a apresentação de razões para defender a preservação do ajuste em relação a essas falhas, o item 9.7.1 do Acórdão 738/2017-TCU-Plenário determinou as suas oitivas; Considerando que, conforme evidenciado pelo AUFC-instrutor, a ANTT não trouxe contra-argumentos a respeito da impossibilidade de ampliação expressiva de investimentos em contratos de concessão vigentes e a Concer não trouxe dado ou argumento que conseguisse alterar o entendimento exposto no voto; Considerando que o Contrato de Concessão PG-138/95-00 se encerrou em 28/2/2021 e sua prorrogação foi requerida em ações judiciais, em função de alegados desequilíbrios (não pagamento dos aportes previstos no 12° Termo Aditivo pelo Poder Concedente e efeitos da pandemia do Covid-19); Considerando que o 12o Termo Aditivo dispõe sobre outros assuntos além da ampliação expressiva dos investimentos e do aporte de recursos orçamentários, a exemplo dos valores das obras da Nova Subida da Serra que serão considerados para a apuração dos supostos desequilíbrios; Considerando que o TCU já proferiu decisão no sentido de não permitir aporte na obra Nova Subida da Serra, bem como firmou entendimento pela impossibilidade de prorrogação contratual; Considerando que, nessas circunstâncias, a anulação do 12o Termo Aditivo poderia tornar o deslinde das ações judiciais menos célere, posto que acresceria discussão sobre os efeitos jurídicos da anulação; Considerando o encaminhamento proposto pelo AUFC-instrutor, que obteve a anuência do corpo diretivo da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, 143, inciso V, alínea "a", e 169, incisos I e V, do Regimento Interno, em adotar a seguinte medida e ordenar o apensamento do processo seguir relacionado ao TC Processo 014.689/2014-6 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.076/2017-9 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 025.928/2017-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessados: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77); Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio (00.880.446/0001-58). 1.3. Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Paulo Sergio Bezerra dos Santos, Débora Goelzer Fraga e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres; Guilherme de Araujo Pinho Costa, Sergio Bermudes (17587/OAB-RJ) e outros, representando Companhia de Concessao Rodoviaria Juiz de Fora - Rio. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de que a ampliação expressiva de investimentos ao longo do contrato de concessão de serviço público e o aporte de recursos orçamentários para custeio de obras atreladas à exploração de serviços públicos são medidas que podem ensejar a desvirtuação do objeto licitado, em afronta ao disposto no art. 175, caput, e do art. 37, XXI, da CF/1988, do art. 14 da Lei 8.987/1995, dos arts. 3o, 41 e 55, XI, da Lei 8.666/1993 e aos princípios que regem a Administração Pública, sobretudo, os da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência, previstos no art. 37, caput , da CF/1988 e no art. 2o, caput, da Lei 9.784/1999.